Tribunal: TJSP
Processo: 1002163-08.2021.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. Fraude. Saque no cartão de crédito realizado em terminal eletrônico, contestado pela demandante. Incidência do CDC. Falha na prestação de serviço. Ausência de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. Responsabilidade objetiva do banco por fortuito interno decorrente de fraude. Súmula 479 do STJ. Dano moral in re ipsa. Caracterizado. Quantum fixado em observância aos

Ementa:
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. Fraude. Saque no cartão de crédito realizado em terminal eletrônico, contestado pela demandante. Incidência do CDC. Falha na prestação de serviço. Ausência de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. Responsabilidade objetiva do banco por fortuito interno decorrente de fraude. Súmula 479 do STJ. Dano moral in re ipsa. Caracterizado. Quantum fixado em observância aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Sentença reformada em parte. RECURSO PROVIDO.